Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704447-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALACE AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIA GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Palace Automóveis Ltda- ME contra a r.decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em processo de execução de título extrajudicial (Proc. no 0028671-05), em que o agravante figura como executado. Transcrevo a r.decisão (ID 23243198): “À vista do desinteresse do credor foi levantada, mediante o sistema RENAJUD, a restrição de circulação do veículo penhorado no ID 44396259, placa JEV1573 (certidão anexa). No mais, o exequente postula a penhora de percentual do faturamento da empresa executada (ID 45202696). O pleito encontra amparo legal, bem como afigura-se razoável o percentual de 10% (dez por cento) que será canalizado para satisfação do débito, já que não há indícios de eventual impossibilidade de inviabilizar a atividade empresarial (§ 1o do art. 866 do CPC). Com efeito, na penhora sobre faturamento de empresa é de observar o § 2o do art. 866 do CPC: "§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida". Todavia, convém frisar que o sócio-gerente não pode ser forçado a aceitar o encargo de administrador-depositário dos valores. Diante disso, se ele não apresentar plano detalhado de administração ou simplesmente não aceitar o encargo, este será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo este Juízo (cujos honorários serão adiantados pelo exequente), conforme regra do art. 869 do CPC: "O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função". Posto isso, defiro a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da executada (...)” Com apoio no art. 835 do CPC, o agravante alega que a penhora sobre percentual de faturamento da empresa encontra-se em sétimo lugar na ordem legal de bens à penhora, tendo em vista tratar-se de medida excepcional, a qual se recorre, tão somente, nos casos de inexistir bens livres e de menor gradação, evitando-se, desse modo, constrição mais gravosa ao devedor. Sustenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e os Egrégios Tribunais de Justiça já consolidaram o entendimento de que não é possível a penhora do faturamento da empresa sem esgotamento da ordem de penhora, ainda mais quando há risco de se inviabilizar o funcionamento da empresa. Acrescenta que a empresa agravante enfrenta dificuldades financeiras desde antes da pandemia, agravada por todo o momento delicado vivenciado. Ressalta a não comprovação nos autos de que a exequente esgotou a possibilidade de localizar bens da executada (veículos e imóveis), passíveis de penhora, com a utilização dos sistemas conveniados, razão pela qual, revela-se impossível a penhora de faturamento da empresa devedora, constituindo uma ilegalidade potencialmente prejudicial à sobrevivência da empresa. Enfatiza que a r.decisão agravada não indicou as razões que ensejaram o deferimento do pedido da exequente, tampouco foi deferida vista para manifestação sobre o pedido, ferindo, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso, suspendendo-se o provimento judicial que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, postula seja efetuado o desconto, no valor de 2% (dois por cento) dos rendimentos líquidos da agravante. No mérito, pugna pelo afastamento da penhora do faturamento da empresa. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita postulada (ID's 23243194, p. 02, e 23243196). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CDC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante do fato de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, o art. 866 do CPC estabelece que “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Nesse descortino, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa e admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localizacão de bens passíveis de penhora e suficientes a garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONC ALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Assim, o deferimento de penhora sobre o faturamento de empresa devedora como forma de efetivar a prestação jurisdicional há muito reclamada pela parte adversa, máxime quando o executado não apresenta meio menos gravoso de excussão é autorizada, mormente quando não vislumbra que a constrição inviabilizará a atividade econômica da empresa. Na presente demanda, conforme se infere dos autos originários, a dívida exequenda foi somente parcialmente quitada pelos valores penhorados, via Bacenjud (ID 19162734), tendo em vista que as últimas tentativas para encontrar ativos financeiros em nome da executada revelaram-se infrutíferas (ID 42562469 - autos originários). Da mesma forma, infrutíferas as pesquisas aos sistemas e-RIDFT e INFOJUD (ID's 42562512, 44400624, 42562475 e 42562483 - autos originários). A restrição de circulação do veículo VW/fusca 1300 L, placa JEV 1573, ano 1979, realizada mediante RENAJUD (ID's 42562525, 48303556 - autos originários), em nome do representante legal da executada, ora agravante, foi levantada por se mostrar incapaz de quitar o débito que, em 13/11/2018, já totalizava o montante de R$49.672,48 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Neste contexto, apesar das alegações despendidas pela agravante, a análise dos autos originários conduz a conclusão de inexistência de outros bens penhoráveis, ao passo em que a exequente, ora agravada, já utilizou de todas as formas disponíveis para localização de patrimônio passível de constrição. Ademais, a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa encontra respaldo jurídico (artigo 866 do Código de Processo Civil) e não causa onerosidade excessiva ao executado/agravante, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mesmo diapasão, colaciono arestos desta eg. Corte de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 866 do CPC, Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa . 3. Deu-se provimento ao recurso. 07371137720208070000 , Acórdão 1307400, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe 22/01/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. . PERCENTUAL DO PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhra de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. 07402333120208070000, Acórdão 1308402, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Pje 15/12/2020. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. APLICABILIDADE. 1. Há entendimento pacificado no sentido da possibilidade de a penhora incidir sobre o faturamento da empresa, em casos excepcionais, desde que inexistam bens passíveis de constrições, suficientes a garantir a execução, desde que haja nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput, do CPC) e desde que seja fixado percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. 2. A legítima pretensão executiva não deve comprometer o exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora. Desse modo, não deve o julgador, nesses casos, se abster de fazer incidir à espécie o princípio da menor onerosidade, encartado no art. 805 do CPC/2015. 3. Recurso parcialmente provido. 07035067320208070000, Acórdão 1289758, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, Dje 10/10/2020 Demais disso, imperioso considerar que, embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021, 16:19:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator